Tribunal: TJSP
Processo: 1007173-92.2024.8.26.0624
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Revisão dos juros aplicados – Sentença de procedência – Recurso do réu.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Contrato que respeitou o limite previsto pelo INSS na Instrução Normativa INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2020, vigente na data da celebração do contrato, que prevê a taxa máxima de juros de 1,80% ao mês – Empréstimo firmado pelas

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – Revisão dos juros aplicados – Sentença de procedência – Recurso do réu.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – Contrato que respeitou o limite previsto pelo INSS na Instrução Normativa INSS/PRES no 106, de 18 de março de 2020, vigente na data da celebração do contrato, que prevê a taxa máxima de juros de 1,80% ao mês – Empréstimo firmado pelas partes que observou esta limitação – Taxa de juros que não se confunde com CET (custo efetivo total) pois esse último engloba não apenas os juros, mas todas as demais despesas da operação financeira (inclusive o IOF), conforme está expresso no art. 1o da Resolução no 3517/07 do Banco Central – Cabível a aplicação dos juros praticados pela instituição financeira, que estão em conformidade com o pactuado e com o ordenamento jurídico vigente – Utilização da calculadora do cidadão para cálculo das parcelas – Impossibilidade – Não englobados todos os encargos contratuais – Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO, com inversão da sucumbência.